Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
NÚMERO ÚNICO: 1005552-72.2025.8.11.0000
CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
ASSUNTO: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LEGITIMIDADE PARA A CAUSA]
RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
AGRAVANTE: LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR
ADVOGADO: DR(A). RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB/MT 3882-O
AGRAVADO: GILMAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR(A). RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB/MT 22088-O
E M E N T A
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, VII, DO CPC/15 – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.015, VII, do CPC/15, cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte.
2. Tratando-se de ação possessória, aquele que alega ser possuidor de parte da área objeto do litígio deve necessariamente integrar o polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1005552-72.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LEGITIMIDADE PARA A CAUSA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR - CPF: 922.353.100-44 (AGRAVANTE), GILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 000.337.981-76 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ERVINO TADEU KRAUSPENHAR - CPF: 347.654.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, VII, DO CPC/15 – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 1.015, VII, do CPC/15, cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte.

2. Tratando-se de ação possessória, aquele que alega ser possuidor de parte da área objeto do litígio deve necessariamente integrar o polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de agravo interno interposto por
LAENE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR
contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que a decisão agravada, que indeferiu a inclusão da agravante no polo passivo da ação possessória originária e determinou o desentranhamento da contestação apresentada, não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, nem apresentaria urgência que justificasse a aplicação da taxatividade mitigada.

A recorrente alega, em suas razões recursais, que o art. 1.015, IX, do CPC/15, prevê expressamente o cabimento de agravo contra decisões que versem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, conforme jurisprudência do STJ.

Aduz que não haverá possibilidade de interpor apelação, já que foi excluída do processo.

Argumenta que não é mera terceira interessada, mas litisconsorte passiva necessária, pois é possuidora de parte da área objeto do litígio.

Sustenta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da inutilidade de eventual apelação, já que foi excluída do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões (ID no 292557387).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

MARCELA MARTINS DOS PASSOS
,
OAB 24603/B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Peço vênia
para
adia
r o julgamento
por duas sessões para revisitar os autos
.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL - CONVOCAD
O
):

Aguardo o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇAO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por LEANE CARMEN TAMIAZZO KRAUSPENHAR contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1002213-07.2021.8.11.0078, que de determinou o desentranhamento da contestação apresentada pela agravante, por entender pela sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da ação possessória.

Na decisão agravada, entendi que a decisão que indeferiu a inclusão da agravante no polo passivo da ação não estaria inserida no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadraria na hipótese de taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988/STJ.

Contudo, após análise mais detida da questão e dos argumentos trazidos pela agravante, verifica-se que assiste razão à recorrente.

Isto porque, o art. 1.015, VII, do CPC/15, estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “exclusão de litisconsorte”.

No caso, a agravante alega ser possuidora de parte da área objeto da ação possessória, o que, em tese, poderia configurar hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Aliás, nesse sentido, o STJ já se manifestou, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisões que versem sobre exclusão de litisconsorte, independentemente dos motivos jurídicos que ensejaram tal exclusão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N.
282 E 356 DO STF.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão
. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte"
(REsp
n. 1.772 .839/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019,
DJe
23/5/2019), o que foi observado pela Corte local. (...)
6.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2005192 RS 2021/0332251-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022) destaquei

Ainda que assim não fosse, seria aplicável ao caso a tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988/STJ, segundo o qual
“o rol do art. 1.1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Isto porque, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, uma vez que, excluída do processo, a agravante não poderá interpor recurso de apelação contra eventual sentença de procedência da ação possessória, mesmo sendo possuidora de parte da área objeto do litígio.

Ante o exposto,
reconsidero
a decisão agravada e
dou provimento
o agravo interno para determinar o regular processamento do agravo de instrumento, a fim de que seja analisando o mérito do recurso pelo Colegiado desta Câmara.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025